Tribunal: TJDFT
Processo: 0753190-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753190-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RENATA ARRAES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, contra a r. decisão de ID 77853508 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n. 0735133-92.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou o arresto da quantia de R$ 8.280,00 por meio de SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...) Trata-se de ação de conhecimento em que a autora alega que efetuou a compra de moeda estrangeira junto à primeira e segunda rés, que seria recebida em abril de 2020. Aduz que, na data pactuada, não recebeu a referida quantia e, após contato com as rés, firmaram um Acordo de Negociação de Devolução de Crédito, na qual se comprometeram a promover a devolução de R$ 8.280,00. Entretanto, não houve o pagamento sequer da primeira parcela. Em sede de antecipação de tutela, a parte autora pretende seja deferida a medida cautelar de arresto do valor de R$ 8.280,00 em nome das rés, incluindo-se as empresas do mesmo grupo econômico. Decido. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se “mister” ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da ré. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Isso porque, os documentos acostados comprovam a relação jurídica existente entre as partes, assim como a inadimplência das rés. Ademais, ficou configurada a existência de grupo econômico em face da identidade do quadro societário e da relação entre correspondentes e corretoras de câmbio, de modo a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se, ainda, de relação de consumo. Soma-se a isso o fato de que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, constata-se a existência de diversos processos ajuizados em desfavor das rés pelo não pagamento dos valores, em casos semelhantes aos dos autos, e diante de todo o relatado, constata-se, em fase de cognição sumária, risco ao resultado útil do processo em caso de não deferimento da medida pleiteada em caráter liminar. Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir as empresas do grupo econômico e DEFIRO o pedido de tutela antecipada determinando o arresto da quantia de R$ R$ 8.280,00 por meio de SISBAJUD, em face de todas as rés. (...)” No caso em exame, verifica-se que a parte agravada/autora negociou com a empresa J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA a compra de USD 2.000,00 (dois mil dólares americanos) de forma antecipada, pelos quais desembolsou R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). A moeda estrangeira deveria ser entregue no dia 01/04/2020 (ID 75530199 dos autos originais), o que não teria ocorrido. Em face do não cumprimento da data aprazada, na data de 18/05/2020, a parte Agravada/autora realizou acordo com a ré J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., no qual ficou estipulada a devolução da quantia de R$ 8.280,00 (oito mil e duzentos e oitenta reais) em 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas (ID 75530200 dos autos originais). Posteriormente ao não cumprimento do acordo, a agravada/autora ajuizou a demanda em face da agência de turismo e das corretoras de câmbios as quais supostamente mantinham contratos com a agência, na modalidade de correspondente cambial, dentre elas a ora agravante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A parte agravante assevera que “...com a assinatura da referida TRANSAÇÃO, restaram extintas as obrigações assumidas no contrato de câmbio para entrega futura de moeda estrangeira, já que a relação cambiária inicialmente existente foi objeto de NOVAÇÃO por conta desse referido instrumento de acordo, havendo, assim, SUBSTITUIÇÃO das obrigações assumidas, com a EXTINÇÃO dos direitos e deveres constantes no instrumento de câmbio, podendo-se, em tese, discutir-se apenas o pacto de devolução celebrado em 11/05/2020 entre as aludidas partes.” Sustenta ainda que, “a corresponsabilidade da corretora de câmbio ora contestante, segundo o próprio autor, decorre da relação existente entre esta e a correspondente cambiária IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, a qual faria parte do mesmo grupo econômico da referida demandada (J&amp;B). Como será demonstrado a seguir, tal relação jurídica findou-se em 08/04/2020, de sorte que em 18/05/2020, quando assinado o “Acordo de Negociação de Devolução de Crédito”, a ré UNIÃO ALTERNATIVA não possuía qualquer relação jurídica com a IEX, não podendo, portanto, ser corresponsabilizada por tal pagamento”. Ao final, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal (inciso I do art. 1.019 do CPC/15), para revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante. No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da antecipação da tutela recursal, para se determinar a reforma da r. decisão hostilizada, afastando-se os efeitos do aresto deferido na origem. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 22369551). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Vejamos. Como relatado, na origem trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora/agravada requer a restituição de valores despendidos para a compra de moeda estrangeira perante a empresa J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, a qual pertenceria ao mesmo grupo econômico da ora agravante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Na origem, os autos versam sobre ação de conhecimento em que a autora, ora agravada, persegue o pagamento do valor que desembolsou para comprar moeda estrangeira (dólares americanos) por intermédio da empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA., no montante de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Os dólares não foram entregues para a agravada na data aprazada, tampouco houve a devolução da quantia paga, motivo pelo qual ajuizou a demanda. Com efeito, agravante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nessa condição, contratou a empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, que operou como sua correspondente no período de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID 77802596, 77802597 e 75530215). O contrato de compra de dólares apresentado pela parte agravada (ID 75530199 dos autos originais), indica que a entrega da moeda ocorreria em 01/04/2020, portanto, no curso da vigência do contrato de correspondente cambial com a agravante. In casu, verifica-se que se aplica ao caso em tela as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive a responsabilidade solidária da agravante, o que encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a sua participação na cadeia de fornecimento do serviço. No contexto, verifica-se que o art. 2o c/c art. 8o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários – o que inclui a lisura das transações. Some-se ainda o teor da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil que também corrobora possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas. Impende salientar que eventual irregularidade quanto a venda futura de moeda estrangeira pela empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA ainda não foi objeto de análise pelo ilustre Juízo a quo, o que impede a sua análise no presente momento. Além disso, eventual extinção da corresponsabilidade da agravante/ré decorrente de suposta novação é questão que exige dilação probatória aprofundada, a qual será objeto de percuciente exame no momento processual apropriado pelo ilustre Juízo de origem, e, por outro lado, não tem lugar neste momento diante da estreita via da análise de pedido de liminar em agravo de instrumento. Ademais, ainda que os fundamentos jurídicos acerca da novação da dívida sejam relevantes, o que atrairia alguma probabilidade de provimento do recurso, é de se considerar o entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, de que “o acordo celebrado para facilitar o cumprimento de obrigação não configura novação.” (Acórdão 1268757, 07147405420178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 16/11/2020). Neste ponto, pertinente ressaltar a lição do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em tela, não se pode perder de vista que, ao analisar os autos na origem, denota-se, das alegações da agravada/autora, relevante verossimilhança. Outrossim, não se pode olvidar que, em consulta ao sitio deste Tribunal, é possível conferir a existência de várias ações contra as empresas rés, o que denuncia suposto modo de agir em desfavor dos consumidores, o que reforça a necessidade de garantir, desde logo, o resultado útil do processo. Neste contexto, compreende-se acertada a r. decisão hostilizada, na medida em que se baseia no art. 301 do Código de Processo Civil, que possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Desse modo, pedindo vênias a ciosa defesa da parte agravante, mas, ao menos nesta fase recursal incipiente e de cognição superficial, não se inferem presentes os requisitos para deferir-lhe a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator